Tribunal: TJMT
Processo: 1020209-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020209-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NERCY MARIA LOPES BARBOSA - CPF: 395.495.771-04 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO I, DO CPC – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – RECURSO PROVIDO.

1.
Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.

2. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1020209-71.2017.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 152489746):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação De Restabelecimento De Benefício De Auxilio Doença Por Acidente De Trabalho Com Pedido De Antecipação De Tutela proposta por NERCY MARIA LOPES BARBOSA em desfavor do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados na exordial, objetiva decisão para que seja determinado ao requerido que proceda com a implantação de benefício de auxílio-acidente, bem como, para que o requerido seja condenado a pagar os valores retroativos desde o dia 29/08/2014, busca ainda a condenação do requerido a reparação pecuniária por dano moral.

Aduz, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito, (documento anexo), apresentando quadro clínico de FRATURA DA CLAVICULA ESQUERDA E ESTRUTURA TORAX, e em decorrência do acidente, a parte Autora permaneceu em gozo de benefício de auxíliodoença previdenciário do dia 20/03/2014 até o dia 29/08/2014.

Relata que desenvolveu limitações que o impedem de realizar de maneira eficiente a atividade laborativa, e que, em virtude da legislação atual, faz jus a percepção do benefício do auxílio acidente.

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência: fumus boni iuris e periculum in mora.

Documentos acostados aos autos eletronicamente.

O INSS – Instituto Nacional do seguro Social apresentou Contestação alegando no mérito purga pela improcedência da ação.

Réplica acostada pelo autor, em que rechaça todos os termos da contestação e ratifica os termos da inicial.

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente apresenta redução permanente de sua capacidade laborativa (ID: 71934722).

Devidamente intimadas as partes deixaram de se manifestar acerca do laudo pericial.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, cuida-se de Ação de Direito Previdenciário no qual o requerente visa que seja determinado ao requerido que proceda com a implantação de benefício de auxílio-acidente, bem como, para que o requerido seja condenado a pagar os valores retroativos desde o dia 29/08/2014, busca ainda a condenação do requerido a reparação pecuniária por dano moral.

Colhe-se dos autos que a autora sempre exerceu a profissão de serviços gerais, conforme CTPS, e em decorrência do trabalho contraiu doenças que comprometem o exercício laboral habitual.

A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei no 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social.

Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçalves que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício auxílio-acidente” (in Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13a edição. 2009. pag. 255).

A respeito do tema, para que o demandante faça jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário.

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que não a postule.

Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7a edição, à página 460, que “Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma irregularidade na concessão do mesmo”.

Neste viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa.

Assim, em sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez que não há amparo algum para o seu cancelamento.

Cabe ressaltar, ainda, que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a Autarquia incorre em ato ilícito.

Se não bastasse isso, vemos que os fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o acesso universal aos benefícios previdenciários.

Desse modo, verifica-se que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o (a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se faz necessária para garantir a dignidade de todos.

Assim sendo, a Lei no 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1o a finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos:

“Art. 1o – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente” – Grifo nosso.

Com efeito, todo o segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela Previdência Social.

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID: 71934722), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora sofre com lesões/enfermidades que limitam o exercício das atividades laborais.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante preenche os requisitos exigidos para concessão do benefício previdenciário previsto no art. 86 lei 8.213/91.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO ANTERIORMENTE – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – RE 870.947/SE (TEMA No 810, STF) – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RESP No 1.492.221/PR (TEMA No 905, STJ) – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – ISENÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO FIXADO NA SENTENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – AUXÍLIO-ACIDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO – RECURSOS DO INSS E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS, sua incidência deve ser fixada a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009 (repercussão geral – Tema no 810, STF).3. Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em face do INSS, deverá ser calculado segundo a variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), uma vez que as parcelas a serem corrigidas se referem a período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o artigo 41-A da Lei no 8.213/91), em consonância com o julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 905).4. Por força do disposto no artigo 3o, I, da Lei no 7.603, do Estado de Mato Grosso, de 27 de dezembro de 2001, as Autarquias são isentas de custas e despesas processuais.5. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.6. Diante da concessão, por sentença, do benefício do auxílio-acidente, com pedido de antecipação de tutela pendente de apreciação, deve ser acrescida na sentença a determinação de implantação imediata do benefício de auxílio-acidente em favor do Autor.7. Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

(Apelação / Remessa Necessária 75829/2015, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).

Desta feita, verifica-se que o benefício previdenciário detém natureza indenizatória, ante a constatação da perda parcial da capacidade laborativa, e no caso em comento restou constada a limitação da requerente no exercício da atividade laboral como explicitado em laudo pericial.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, insta destacar que para configuração da responsabilidade civil do Estado é necessária à presença dos seguintes requisitos Ação ou Omissão do ente público (ato omissivo ou comissivo); o nexo de causalidade e o dano, conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves, senão vejamos:

“A responsabilidade é objetiva sob a modalidade do risco administrativo. A vítima não tem o ônus de provar culpa ou dolo do agente público, mas, sim, o dano e o nexo causal.”

“a reparação de um dano cometido sem culpa. Quando isto acontece, diz -se que a responsabilidade é legal ou objetiva, porque prescinde da culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, dita objetiva ou do risco, tem como postulado que todo dano é indenizável e deve ser reparado por quem a ele se liga por um nexo de causalidade, independentemente de culpa. Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que este seja obrigado a reparar o dano.”

No caso presente, está ausente o dano, visto que a autora deixou de comprovar de maneira clara que existe dano causado em virtude de ação ou omissão do ente público, visto que deixou de demonstrar através de documentação carreada aos autos o suposto dano sofrido, logo, não há de se falar na possibilidade de reparar dano.

Assim, o ato apontado na inicial, não restou demonstrado, conforme se verifica ao ID: 8335722 e seguintes, não há qualquer prova documental que comprove a existência de ato do ente público que configurasse o dano ou nexo de causalidade, para que houvesse a responsabilidade do réu pela reparação dos danos.

Neste contexto, faz-se necessário trazer à tona o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSENTAMENTO SERRA VERDE. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 04 (QUATRO) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida MARIA ROSA DA SILVA LIMA postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 04 (quatro) dias, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

2. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a Recorrida tenha sido atingido pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

3. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia entre 24/10/2018 e 27/10/2018.

4. É digno de registro que a concessionária de energia elétrica nega peremptoriamente a existência de falha no período alardeado, carreando aos autos um relatório de interrupções que não indica qualquer suspensão nos dias indicados na petição inicial.

5. Não há números de protocolos ou qualquer outra prova documental que possa corroborar com a versão do consumidor.

(...)

Portanto, à medida que se impõe é a parcial procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, retroativamente desde a data da negativa administrativa, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 29 de junho de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do auxílio-acidente à segurado, pois não foi comprovada a perda ou redução da capacidade laborativa.

Assevera que a perícia médica judicial concluiu que a sequela decorrente do acidente não acarretou limitação ao exercício das atividades laborais da parte apelada.

Pontua, desse modo, que a concessão do benefício é descabida, sendo imperiosa a reforma da sentença, requerendo a devolução da importância recebida indevidamente em razão da tutela concedida nos autos, bem como a condenação da parte apelada por litigância de má-fé.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 152489754).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no feito, afirmando inexistir interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 155077693).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1020209-71.2017.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE”
em desfavor do NERCY MARIA LOPES BARBOSA, requerendo (ID. 152489711):

“Requer a procedência da pretensão, com a conseqüente condenação da Requerida a implantar o benefício do auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do auxílio doença recebidos e pagar os valores atrasados, que serão devidos na forma de pensão mensal, devendo as prestações serem pagas desde a data da cessação do auxílio-doença 29/08/2014, no montante de R$ 12.308.00 ( DOZE MIL TREZENTOS E OITO REAIS) até a data de concessão da futura aposentadoria do autor, acrescido de juros e atualização monetária e ainda a CONDENAÇÃO EM mais 12(doze) parcelas vincendas”.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelada sofreu acidente de trajeto, que ocasionou fratura da clavícula esquerda e estrutura do tórax, fundamento pelo qual percebeu auxílio-doença até 29.08.2014, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas do infortúnio.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, concluindo o
expert
que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade de labuta habitual da parte apelada (ID. 152489740).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que o segurado comprovou a redução da capacidade laboral, julgando parcialmente os pedidos para conceder o auxílio-acidente retroativamente à data da negativa na via administrativa (ID. 132929164).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início,
a partir da análise dos autos, não obstante
a determinação do juízo a quo quanto ao reexame obrigatório, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, verifica-se que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Como
cediço, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve amoldar-se a uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

Na hipótese, a sentença não se adequa a nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois, a despeito do ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Ademais, cabe acentuar que a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de 1.000 (mil) salários mínimos é deveras inusitada, isso porque, ainda que concedido com base no teto máximo para o benefício, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, dificilmente uma condenação na esfera previdenciária alcançará tal monta.

A propósito, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2.
Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

10. Recurso especial a que se nega provimento”.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019). (Grifo nosso).

Desse modo, não conheço da remessa necessária.

Quanto ao mérito recursal,
mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou inexistir redução da capacidade da parte apelada em decorrência das sequelas consolidadas do acidente (ID. 152489740):

“
4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura da clavícula esquerda e arcos costais à esquerda, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

Não há quesito formulado pelo Juízo.

b) Da Requerente:

1- Conforme a avaliação médica elaborada por dois peritos médicos da justiça estadual (documento anexo nos autos) as sequelas acometem qual região corporal da parte autora, de acordo com o item II da avaliação médica?

Resposta: Clavícula esquerda e arcos costais à esquerda.

2- Segundo a avaliação médica feita por peritos judiciais que a parte autora foi submetida, é possível afirmar que o quadro clínico da parte autora apresenta dano funcional no membro afetado?

Resposta: Sim.

3- Quais são as sequelas apontadas pelo médico perito de acordo com a avaliação médica, que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado?

Resposta: Apresenta sequela de fratura da clavícula esquerda.

4- Ainda, de acordo com a avaliação médica juntada pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro afetado é parcial ou total? Conforme a avaliação médica.

Resposta: Parcial.

5- Ainda, de acordo com a avaliação médica juntada pela parte autora nos autos, as sequelas que acometem o membro afetado é temporária ou permanente?

Resposta: Permanente.

6- As lesões já se encontram consolidadas?

Resposta: Sim.

7- Em caso negativo (consolidação das lesões), queira o sr. perito informar o prazo estimado em meses para que a parte autora, submeta ao tratamento, a fim de que, as lesões se consolidem, e retorne a sua plena capacidade laborativa?

Resposta: Prejudicado.

8- O percentual de 75% (intensa) apontada pelo médico perito no laudo pericial em anexo podem implicar em sequelas que causam déficit funcional implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve?

Resposta:
Não constatado atualmente redução permanente na capacidade laborativa habitual.

9- Considerando o percentual apontado na avaliação médica judicial, atestada pelo perito médico, e considerando que a sequela é permanente e definitiva, é possível afirmar a existência de limitação de movimentos de elevação, extensão, rotação externa e rotação interna do m.s.e, tendo em vista que a parte autora apresenta déficit funcional quantificada em 75% (intensa)? Ainda que seja considerada mínima ou em grau leve? Nos termos da avaliação médica juntada.

Resposta: Sim.

10- Com base no laudo juntado aos autos, é possível afirmar que a autora teve perda da força motora?

Resposta: Não constatado.

11- Queira o Sr(a). Perito(a) Informar o trabalho exercido pela parte autora à época do acidente;

Resposta: Empregada doméstica, conforme relato.

12- A parte autora, à época do acidente, exercia a função de serviços gerais que consiste em fazer muitos movimentos repetitivos, dentre eles, carregar peso, fazer movimento de rotação e elevação para vasculhar teto e limpar azulejos, esfregar pisos, arrastar moveis, etc. Com a limitação de movimentos causadas pelas sequelas da fratura da clavícula esquerda, podem exigir um maior esforço do membro afetado, ainda que seja considerado mínimo para o desempenho dessa atividade?

Resposta: Não constatado.

13- Se negativo o quesito anterior (item 8), este I. Perito conseguiria afirmar com 100% de certeza que não há prejuízo à saúde da parte Autora (em relação ao membro afetado) de forma que não existe nenhum tipo de limitação/déficit funcional considerando em atribuir uma avaliação de 0% à 100%? E ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento?

Resposta:
A pericianda apresenta perda funcional no ombro esquerdo, contudo não há redução na capacidade laborativa habitual, de acordo com o exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos.

14- Queira o Sr. Perito informar, a C.I.F e ainda se existe algum tipo de qualificadores.

Resposta: Ombro esquerdo, b7200.1.

c) Do Requerido:

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: Não constatado.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 20 de março de 2014.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não constatado.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta: Prejudicado.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Não. Apresenta força muscular preservada.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Não.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

Resposta: Não constatado.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

Resposta: Não constatado.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

Resposta: Não constatado.

c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta: Não constatado
”. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelada habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
, conquanto apresente sequela do acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
,
conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

No que se refere à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social – RGPS –, do exame do autuado verifica-se que não foi concedida a antecipação da tutela à parte apelada, tampouco há notícia de implantação do benefício, não havendo que se falar em restituição de qualquer valor à autarquia beneficiária.

Quanto à pretendida condenação da parte apelada nas penas de litigância de má-fé, mister ressaltar que o acolhimento de tal pretensão subordina-se à demonstração objetiva de que tenha agido com dolo processual, isto é, com a intenção de prejudicar a parte adversa no processo.

No caso dos autos, esta conduta, entretanto, não foi demonstrada estreme de dúvidas, mormente pelo fato de que a parte apelada de fato sofreu acidente laboral, do qual advieram sequelas, porém que não foram consideradas pelo perito como redutoras de sua capacidade laboral.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé”. (STJ-3a T. – AgRg no REsp 645594/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2008, DJe 03.02.2009).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária
e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e, em consequência, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023